Tribunal: STF
Processo: AI 718199
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ARTIGOS 5º, LIV e LV; 150, IV, E 173 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 
   356.

1.	Os artigos 150, IV, e 173 da Constituição Federal não 
   se encontram prequestionados, porque não abordados pelo acórdão 
   recorrido e, embora suscitados na petição dos embargos de 
   declaração a ele opostos, não foram apontados oportunamente no 
   recurso de apelação. Os incisos LIV e LV do artigo 5º, por sua 
   vez, sequer foram argüidos nos embargos declaratórios (Súmulas 
   STF 282 e 356)
2.	Agravo regimental improvido.